Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO SEM PARTILHA. COMUNHÃO TOTAL DE BENS. QUINHÃO MENSURÁVEL. CONDOMÍNIO. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. MEDIDAS PROTETIVAS. CESSAÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
1.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual.
2. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
2.1. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.
3. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem.
4. A adoção do regime de comunhão total de bens possibilita a determinação do quinhão que cabe à cada parte, ainda que a partilha de bens não se encontre perfectibilizada.
5. A homologação do divórcio constitui o condomínio estabelecido entre as partes em relação aos bens de propriedade comum.
5.1. Até que seja ultimada a alienação do imóvel, permanece vigente o condomínio, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio o direito de receber valor equivalente ao aluguel, e proporcional à sua cota parte.
6. A determinação de medidas protetivas, oriundas da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), impede o arbitramento de aluguéis em favor do infrator durante o período de vigência da medida protetiva. Precedentes.
6.1 A saída do lar conjugal decorre de ordem impositiva e não de ato voluntário do infrator, o que impossibilita o reconhecimento do direito ao recebimento dos aluguéis no período de vigência da medida restritiva, a fim de proteger a vítima de novas violências domésticas, dando-se efetividade à norma protetiva.
7. A partir da cessação dos efeitos da medida protetiva de afastamento do lar, o direito do coproprietário de reivindicar aluguéis referentes ao uso exclusivo da coisa pela outra proprietária é restabelecido, com fulcro no artigo 1.319 do Código Civil.
8. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média de mercado.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados.